Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708720-83.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GISGLEIDE CRISTINA SARMANHO CARVALHO D E C I S Ã O O e. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pede o compartilhamento das provas produzidas nestes autos (processo n. 0708720-83.2023.8.07.0018), especialmente dos laudos periciais, com o Inquérito Policial n. 0742566-45.2023.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Criminal de Brasília, que apura os mesmos fatos aqui examinados. A pretensão merece acolhida. O compartilhamento de provas entre processos judiciais ou extrajudiciais, quando presentes identidade fática e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, concretiza os princípios da eficiência e da economia processual, a evitar a reprodução desnecessária de atos instrutórios, e promove a celeridade da persecução penal (STF, Pet 3683/MG QO; Inq 2245/MG; STJ, HC 231.633/PR, AgRg no HC 289.078/PB). Diante do exposto, defiro o pedido do Ministério Público e determino o compartilhamento das provas produzidas nestes autos, notadamente os laudos periciais, com o Inquérito Policial n. 0742566-45.2023.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Criminal de Brasília. Comunique-se àquele Juízo, encaminhando-se cópia integral deste processo (em meio eletrônico) mediante ofício entre órgãos julgadores, para os fins indicados. Após o encaminhamento, dê-se ciência desta decisão ao e. Ministério Público. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator